Tribunal: TCU
Processo: 020.685/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível irregularidade na continuidade dos processos de obtenção de recursos fundiários para a reforma agrária, mesmo com a existência de mais de 205 mil lotes vagos em projetos de reforma agrária existentes e 580 mil beneficiários com indícios de irregularidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Mato Grosso do Sul (Secex/MS) em face da continuidade dos processos de obtenção de recursos fundiários para a reforma agrária, mediante a expedição de decretos não numerados pela Presidente da República Dilma Rousseff, datados do dia 1o/4/2016, nos quais a Presidente declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, os imóveis neles especificados, em que pese a existência de milhares de lotes vagos em projetos de reforma agrária já existentes e o elevado número de assentados com indícios de irregularidades em todo o país ocupando irregularmente lotes que poderiam ser utilizados para o alcance dos objetivos de reforma agrária, em contradição aos princípios da economicidade e eficiência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária sobre a necessidade de que seja incluído nas ações de supervisão ocupacional que conformam o objeto do monitoramento do Acórdão 1976/2017-TCU-Plenário o levantamento de informações sobre a existência e o quantitativo de lotes vagos nos projetos de assentamento, em atenção aos princípios constitucionais da legitimidade e da economicidade (art. 70 da CF/1988); 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e 9.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU.